Tribunal: TJES
Processo: 0002362-32.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002362-32.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIO DEGEN e outros (4)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
000
2362-32.2017.8.08.0017

APTE:
EDIO DEGEN, ERMINDO DEGEN, FRIDA KLIPPEL DEGEN, LEONEDIO DEGEN e VALCINETE APARECIDA DE ANDRADE

APDO:
BANCO DO BRASIL S.A. e TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
EDIO DEGEN, ERMINDO DEGEN, FRIDA KLIPPEL DEGEN, LEONEDIO DEGEN e VALCINETE APARECIDA DE ANDRADE

em face da sentença de
fls.
64/65
v
, proferida pel
o
MM.
Juiz
da
Primeira
Vara de Domingos Martins/ES
,
que, nos autos d
os EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizad
os
em face do
BANCO DO BRASIL S.A. e da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
,
julgou
improcedentes os
pedidos dos embargantes
e determinou o prosseguimento da demanda executiva subjacente.

Em suas razões de fls. 78/85, alegam os apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, apontam a existência de cláusulas contratuais e cobranças abusivas.

Contrarrazões de fls. 88/104, nas quais a apelada Travessia Securitizadora de Créditos e Investimentos X S.A. afirma, preliminarmente, a violação do princípio da dialeticidade. Aduz, ainda, que trata-se de título executivo extrajudicial certo e líquido e que não cabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como alega a inexistência de cobranças indevidas.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões às fls. 163/170, nas quais entende pela desnecessidade da produção de provas pericial e testemunhal, apontando a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário e a legalidade das cobranças de comissão de permanência.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIERA DE OLIVEIRA ARAÚJO
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002362-32.2017.8.08.0017

APTE:
EDIO DEGEN, ERMINDO DEGEN, FRIDA KLIPPEL DEGEN, LEONEDIO DEGEN e VALCINETE APARECIDA DE ANDRADE

APDO:
BANCO DO BRASIL S.A. e TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal

Em contrarraz
ões, a apelada Travessia Securitizadora de Créditos X S.A. pugnou pela inadmissibilidade do recurso por deficiência de fundamentação e ausência de impugnação ao termos da sentença.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (grifado)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que os valores cobrados são indevidos e que houve cerceamento de defesa.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto
.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Os recorrentes defendem que o magistrado de primeiro grau deixou de oportunizar às partes a produção de provas que haviam sido requeridas já na inicial e seriam necessárias à resolução da demanda.

Pois bem, quanto à produção de provas, o CPC/15, no art. 370, parágrafo único, é firme no sentido de que o juiz pode indeferir provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da ação, desde que por meio de decisão fundamentada.

No caso dos autos, contudo, vislumbro que em nenhum momento o juiz oportunizou que as partes produzissem provas dos fatos que alegaram e julgou de maneira antecipada o processo sem decisão fundamentada para tal, fundamentando, ainda, na sentença, que os apelantes não teriam se desincumbido do ônus probatório imposto pelo art. 373 do CPC.

Portanto, resta evidente o cerceamento de defesa da parte apelante, tendo em vista que a ela não foi oportunizada de maneira regular o requerimento e a produção de provas nos autos do processo.

Nesse mesmo sentido é o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 1. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE A AUTORA NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE PROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. [...] 1. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte que se firmou no sentido de que “
Há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor”
(AgRg no REsp nº 1.149.914/MT, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/10/2012). [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp XXXXX/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) (grifei).

Ademais, é direito das partes produzir as provas que possam comprovar a verdade dos fatos trazidos ao feito e influir eficazmente na convicção do juiz (art. 369, do CPC), sob pena de importar em flagrante violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º, da CF/88.

Desse modo,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando que os autos retornem à primeira instância, a fim de seja oportunizado às partes a produção das provas por elas requeridas, seguido do julgamento da demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002362-32.2017.8.08.0017

APTE:
EDIO DEGEN, ERMINDO DEGEN, FRIDA KLIPPEL DEGEN, LEONEDIO DEGEN e VALCINETE APARECIDA DE ANDRADE

APDO:
BANCO DO BRASIL S.A. e TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA.

1.
Tendo sido apontados pelos apelantes os motivos pelos quais entendem que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.

3. Restando claro nos autos que o juiz
a quo
não oportunizou às partes a produção de provas e julgou antecipadamente a lide em desfavor dos apelantes, afirmando que não teriam se desincumbido do ônus probatório, fica evidente o cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade
,
REJEITAR
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, para determinar que os autos retornem à primeira instância, a fim de seja oportunizado às partes a produção das provas por elas requeridas, seguido do julgamento da demanda.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.